Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. O apelante/autor, nas razões de sua apelação (ID 10717062), requer o deferimento de tutela recursal de urgência, para que seja determinada a conversão da indisponibilidade do imóvel residencial situado no Parque Jardim da Serra, Rua São Luiz, quadra d, n.o 100, Juiz de Fora/MG, registrado no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Juiz de Fora, matrícula no 54391, em arresto, aos argumentos, em síntese, de que a indisponibilidade do bem não cria direito de preferência em relação aos demais credores e de que a existência de várias ações judiciais ajuizadas contra a apelante/ré, bem como de um contrato de permuta do imóvel por ela firmado, demonstram o iminente perigo de dano e de risco ao resultado útil do processo. Em contrarrazões (ID 12867651), a apelante/ré alega a ausência de demonstração do periculum in mora, que a simples existência de outras demandas judiciais não enseja que delas surgirão outros credores do imóvel e que a tutela antecipada recursal não pode ser deferida em face de um evento futuro e incerto. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Por sua vez, o artigo 301 do mesmo diploma legal, dispõe que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. No caso, não vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência. Com efeito, o arresto é medida cautelar que tem a finalidade de assegurar bens para a garantia de futura execução. Nada obstante, a mera existência de outros processos contra quem se pretende sejam arrestados os bens, não é suficiente para demonstrar que essa pessoa está sob risco de insolvência. De igual modo, a mera alegação de nulidade da permuta, sem a sua demonstração em concreto, que, aliás, como bem sinalizado pelo Juízo de origem, na decisão que julgou os embargos de declaração (ID 10717058), é condicionada ao ajuizamento de ação própria para tal fim, não é suficiente para comprovar que a apelante/ré, de forma fraudulenta, está tentando se furtar ao cumprimento de futura obrigação. Ademais, a indisponibilidade do bem em questão já foi apreciada e deferida por esta Corte, nos autos do agravo de instrumento n.° 0704879-13.2018.8.07.0000, não tendo o apelante/autor trazido aos autos qualquer novo elemento que demonstre a alteração da situação fática então existente, à exceção da prova de que o imóvel pertence integralmente à apelante/ré, o que já implicou na ampliação dessa indisponibilidade para a integralidade do imóvel pela decisão de ID 10717058. Ante o exposto, diante da ausência da demonstração do preenchimento dos requisitos para tanto necessários, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar de urgência requerido pelo apelante/autor. Nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, combinado com o artigo 1.013, caput, ambos do Código de Processo Civil, recebo as apelações no seu efeito meramente devolutivo. Operada a preclusão sem manifestação, inclua-se o feito em pauta virtual. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora